Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703411-11.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTENTE. OPÇÃO PREVISTA NA CÉDULA. 1.Os Embargantes/Requeridos arguem, em preliminar, nas contrarrazões, inexistência de interesse recursal do Embargado quanto aos equívocos nos cálculos que menciona, por não ter sucumbido quanto aos respectivos temas. O Apelante/Embargado impugnou em seu recurso pontos do laudo pericial que foram retificados e não fizeram parte da sentença, que se baseou em novo Laudo que optou pela comissão de permanência ao invés de juros e multa de mora, o que não representou sucumbência à instituição financeira. O perito, considerando o contido na Cédula e nas decisões orientadoras do STJ, disse não caber a aplicação de juros moratórios, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, juros remuneratórios ou mesmo multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, devendo ser aplicada, única e exclusivamente a comissão de permanência à taxa do contrato, ou seja, 5% ao ano, a partir da inadimplência, ocorrida em 15/10/2017. A argumentação apresentada refere-se ao laudo elaborado pelo perito antes da ratificação. Ou seja, o recurso não impugna os fundamentos da decisão vergastada, razão pela qual não deve ser conhecido. 2. Os Embargantes/Requeridos pleiteiam, em preliminar, seja cassada a r. sentença por Julgamento “ultra petita”, quanto à cobrança de comissão de permanência. Contudo, a opção pela cobrança de comissão de permanência restou efetivada conjuntamente com os demais cálculos pela ausência de impugnação específica ao Laudo pericial, não havendo portando que se falar em julgamento “ultra petita”. Se o Embargado não impugnou a adoção da comissão de permanência indicada pelo Perito, fez clara opção por esse meio de solução da lide. 3. Apesar do Perito ter encontrado uma diferença mínima (0,22% - zero vírgula vinte e dois por cento) nos juros aplicados em 15/09/2016, um brevíssimo período de tempo nos cálculos, restou comprovado que os juros se mantiveram no patamar de 5,0% (cinco por cento) ao ano. Esta pequena diferença não tem o condão de elidir a mora, consoante pleiteado pelos Embargantes, por ser o pedido desprovido de razoabilidade. 4. A cobrança de comissão de permanência está prevista na Cédula de Crédito Rural firmada pelas partes, não havendo qualquer ilegalidade em sua adoção. 5. Não conhecido o Recurso do Embargado. Negou-se provimento ao recurso dos Embargantes. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, alegando julgamento ultra petita quanto à cobrança de comissão de permanência; b) artigo 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 167/1967, porque, tratando-se de crédito rural, não é permitida, no caso de mora, a cobrança de outros encargos que não sejam juros moratórios elevados a 1% (um por cento) ao ano. Apontam divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e STJ, em relação às alíneas “a” e “b”, supra. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 492 do CPC, bem como ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora decidiu que não houve julgamento ultra petita, uma vez que a cobrança de comissão de permanência restou efetivada conjuntamente com os demais cálculos pela ausência de impugnação específica ao laudo pericial. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 167/1967, e a divergência interpretativa apontada no aspecto, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003